Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-17.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo n. 0703933-17.2018.8.07.0008 Agravante(s) ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO Agravado(s) LUANA MOREIRA DE SOUSA MARTINS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. A embargante peticiona aos autos requerendo a exclusão do presente feito da pauta de julgamento virtual designada para o dia 29/04/2020 (ID 15400133) e sua inclusão em pauta presencial, ao argumento de que o patrono da recorrente tem interesse no julgamento presencial (ID 15473497). É o relatório. Decido. 2. Conforme art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029, de 16/05/2018, deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de retirada do feito da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, determinando à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora